Tribunal: STF
Processo: RHC 228225
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.155) interposto contra decisão que, antevendo ilegalidade flagrante no ato coator combatido, deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para “reconhecer a retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal, declarar extinta a punibilidade com relação à empresa Liberty e determinar ao Juízo de origem que: a) analise a decadência do direito de ação da empresa Porto Seguro, considerando o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a contar da intimação já realizada, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal; b) avalie eventual impacto das extinções de punibilidade reconhecidas na dosimetria da pena, ante a diminuição no número de vítimas, atentando ao princípio da non reformatio in pejus” (eDOC.150).



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso ordinário não deveria ter sido conhecido por ser sucedâneo de recurso extraordinário.



    Alega também que a ordem só poderia ser concedida em caso de ilegalidade flagrante, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que o Juízo de origem: a) apontou, na sentença condenatória, atos da Liberty Seguros S/A que demonstram seu interesse na apuração dos fatos e na responsabilização do autor do estelionato; b) declarou a ausência de decadência do direito de representação em relação à empresa Porto Seguro Vida e Previdência S/A.



    Aponta que “o mero descumprimento do prazo de 30 dias não impede que sejam avaliados outros fatos e provas que demonstrem a atuação desta empresa no desenrolar da ação penal, a caracterizar o elemento volitivo”.



    À vista dos argumentos, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a ordem concedida.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que assiste razão, em parte, à PGR em sua insurgência, porquanto conforme aduziu, embora a empresa Liberty Seguros S/A não tenha apresentado termo de representação após sua intimação, o Juízo de origem apontou elementos que demonstram a sua inequívoca vontade em dar continuidade à persecução penal.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão, tornando-a sem efeito, e passo à análise do writ.



    2. Esta Segunda Turma, quando do julgamento do HC 180.421-AgR, por mim relatado, DJe 6.12.2021, concluiu pela aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/2019. 



    Naquela oportunidade, assentou-se que a Lei n. 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    Entendeu-se, ainda, que essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Ademais, a Turma reafirmou entendimento no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, é necessária a intimação da pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Confira-se, por oportuno, a síntese do referido HC 180.421-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes.



    2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC 180.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2021)



    Posteriormente, a matéria foi levada ao Plenário desta Suprema Corte, que, no julgamento do HC 208.817-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela retroatividade do §5º do art. 171 do Código Penal nas ações penais que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.” (HC 208.817-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2023)



    Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, e, conforme pontuado por mim na sessão do dia 9/11/2021, no julgamento do RHC 203.558-Agr, rel. Min. Ricardo Lewandoski, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação da empresa Liberty Seguros S/A, vítima do crime de estelionato, no sentido de representar criminalmente contra o acusado, de modo que o pedido formulado no recurso ordinário em habes corpus não procede, nesse tocante.



    Consigno que a documentação mencionada pela PGR em sua peça recursal, embora não tenha sido acostada pelo impetrante, pode ser obtida no sítio eletrônico do TJSP e confirma ato volitivo inequivocamente direcionado ao prosseguimento da ação penal. Nesse sentido, a sentença condenatória deixou expressamente consignado o seguinte:



    “No que respeita à empresa Liberty Seguros S/A, não houve por 



    parte dela manifestação expressa pela continuidade do processo, mas nos autos existem diversas intervenções dela, tanto antes como depois do oferecimento da denúncia, todas com demonstração inequívoca de interesse na apuração dos fatos. 



    Vejamos. Ainda na fase do inquérito prestou informações à autoridade policial encaminhando o contrato de seguro fraudulento que havia sido elaborado com a mesma (fls. 121/167). Depois de oferecida a denúncia apresentou manifestação pedindo a substituição da testemunha que tinha sido arrolada pelo Ministério Público (fls. 661/662). Por último, quando houve dúvida da defesa a respeito da materialidade do delito envolvendo-a (fls. 813/814), tratou de prestar todos os esclarecimentos necessários (fls. 844/846) e apresentou os documentos que possuía para demonstrar o fato criminoso praticado contra ela (fls. 847/867).



      Tais situações indicam o interesse da empresa na apuração dos fatos, confirmando o desejo inequívoco na apuração e responsabilização dos envolvidos no golpe tentado contra a mesma.” (trecho da sentença condenatória dos autos n. 0003492-58.2017.8.26.0566 retirado do sítio eletrônico do TJSP)



    Como se vê, a vítima Liberty Seguros S/A não se limitou a comparecer à Delegacia ou em Juízo para prestar declarações, o que seria insuficiente para a demonstração inequívoca de vontade exigida pelo art. 171, § 5º, do CP. Ao contrário, pleiteou a substituição de testemunhas arroladas pela acusação e apresentou documentos que comprovavam a prática delituosa.



    Portanto, inviável o acolhimento do recurso ordinário em habeas corpus no que tange à invocada ausência de representação da vítima LIBERTY.



    2. Noutro giro, razão assiste ao impetrante quanto à tese relacionada à vítima Porto Seguro Vida e Previdência S/A. 



    Com efeito, os autos apontam que a empresa Porto Seguro foi intimada em setembro de 2020 (eDOC.11), mas ofertou a representação somente em dezembro de 2020 (eDOC.10). Desse modo, a documentação acostada ao writ confere verossimilhança à tese articulada, de inobservância do prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 91 da Lei 9.099/95, a contar da data de intimação, para fins de prosseguimento da ação penal.



    Quanto ao ponto, ressalto que o Juízo a quo se limitou a afirmar que a empresa Porto Seguro “dando cumprimento à determinação deste Juízo (fls. 974), sendo intimada para se manifestar sobre o interesse em representar no prazo de 30 dias, atendeu a determinação e ofertou sua representação pela continuidade do processo (fls. 988)”, sem avaliar, contudo, o cumprimento ou não do prazo decadencial ou indicar outros atos da vítima que demonstrem a sua vontade inequívoca em dar continuidade à persecução penal.



    Na mesma linha, nas demais decisões das instâncias ordinárias, não há análise do cumprimento do prazo decadencial pela empresa Porto Seguro, mas somente manifestações acerca da impossibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do Código Penal, ante o recebimento da denúncia, bem como da juntada do termo de representação.



    Portanto é o caso de se conceder a ordem, quanto a esta vítima em particular.



     



    Contudo, a fim de evitar supressão de instância e entendendo que o Juízo de origem possui maiores subsídios para conferir o cumprimento do prazo decadencial, nos termos do art. 91 da Lei n. 9.099/95, mas não o fez por rechaçar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, da Lei n. 13.964/2019, é caso de se determinar que reanalise o caso concreto à luz da nova jurisprudência sedimentada que reconhece a retroatividade da lei benéfica até o trânsito em julgado da condenação. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e em continuação a este julgamento, com base no art. 21, §1º, do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, a fim de determinar ao Juízo de origem que: a) analise a decadência do direito de ação da empresa Porto Seguro, considerando o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a contar da intimação já realizada, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal; b) avalie eventual impacto das extinções de punibilidade reconhecidas na dosimetria da pena, ante a diminuição no número de vítimas, atentando ao princípio da non reformatio in pejus.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente